Tribunal: TJSP
Processo: 0001008-97.2016.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
RECEPTAÇÃO, INJÚRIA QUALIFICADA E DESACATO - pretendida a ABSOLVIÇÃO por INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DAS CONDUTAS, SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO DEMONSTRAÇÃO da origem ilícita DO BEM E AUSÊNCIA DE DOLO – não acolhimento – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO EM DEMONSTRAR QUE O APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO - DOLO EVIDENCIADO EM

Ementa:
RECEPTAÇÃO, INJÚRIA QUALIFICADA E DESACATO - pretendida a ABSOLVIÇÃO por INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DAS CONDUTAS, SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO DEMONSTRAÇÃO da origem ilícita DO BEM E AUSÊNCIA DE DOLO – não acolhimento – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO EM DEMONSTRAR QUE O APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO - DOLO EVIDENCIADO EM RELAÇÃO AOS TRÊS CRIMES PRATICADOS – NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE DESACATO E INJÚRIA – AÇÕES DIVERSAS E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – PENAS E REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADAMENTE fixados – RECURSO não PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001008-
97.2016.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante FABIANO
FERNANDES DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001008-97.2016.8.26.0536 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001008-97.2016.8.26.0536
Apelante: Fabiano Fernandes de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Praia Grande
Voto no 22.999
RECEPTAÇÃO,
INJÚRIA
QUALIFICADA
E
DESACATO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
OU
POR
ATIPICIDADE DAS CONDUTAS, SOB A ALEGAÇÃO
DE NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA
DO
BEM
E
AUSÊNCIA
DE
DOLO

NÃO
ACOLHIMENTO
MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS
-
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SEGURO EM DEMONSTRAR QUE O APELANTE
TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO
VEÍCULO - DOLO EVIDENCIADO EM RELAÇÃO
AOS
TRÊS
CRIMES
PRATICADOS

NÃO
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
ENTRE OS DELITOS DE DESACATO E INJÚRIA
AÇÕES DIVERSAS E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS

PENAS
E
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO
ADEQUADAMENTE FIXADOS
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Fabiano
Fernandes de Souza, contra a r. sentença de fls. 268/273, que o
condenou pela prática dos delitos previstos no art. 180, caput; art. 140,
§ 3o, e art. 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal, ao
cumprimento de 03 anos e 04 meses de reclusão, e 10 meses de
detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 32 dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Inconformado, recorre (fls. 306/332), pleiteando a
absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001008-97.2016.8.26.0536 -Voto no
3
condutas, pois não ficou demonstrada a origem ilícita do bem
(receptação), tampouco restou evidenciado o dolo nas ações do
acusado em desacatar e injuriar. Subsidiariamente, busca a aplicação
do princípio da consunção entre os delitos de injúria qualificada e
desacato, a fixação das penas-base no mínimo legal, afastando-se o
aumento decorrente dos maus antecedentes, e a aplicação da detração,
nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, fixando-se o regime aberto para
início do cumprimento das reprimendas.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 337/360).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 374/387).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/03) “no dia 1o de
agosto de 2016, por volta das 01h30min, na Avenida Dr. Roberto A. Vinhas,
no 11.084, bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Praia Grande,
FABIANO FERNANDES DE SOUZA, qualificado a fls. 12, recebeu e
conduziu automóvel produto de crime, ciente de sua origem criminosa”.
Consta ainda que, “no mesmo dia, já em Delegacia de
Polícia, valendo-se de elementos referentes a raça e cor, FABIANO injuriou
Carlos Alberto Soares Cruz, ofendendo-lhe a dignidade. E, por fim, consta
que, nas mesmas circunstâncias, o averiguado desacatou funcionários
públicos, no exercício e em razão de suas funções”.
Segundo o apurado, “Policiais Militares estavam em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001008-97.2016.8.26.0536 -Voto no
4
patrulhamento de rotina pela Rodovia SP 055, nas proximidades do KM 293,
quando avistaram o automóvel FIAT Siena, placas FTY-1318, com porta
malas aberto e sinais luminosos acionados”.
Estranhando a situação, “os milicianos procederam a
averiguação do veículo em sistema interno, oportunidade em que atestaram
ser produto de roubo na cidade de Itanhaém no dia anterior, cf. RDO no
1771/2016 (fls. 20 a 23). Enquanto os policiais aguardavam a chegada de
apoio para a remoção do automóvel, o denunciado apareceu no local. Ele tinha
a chave do veículo, ingressou no automóvel e ligou o carro, quando então foi
abordado pelos policiais. O indivíduo aparentava embriaguez, com falas
desconexas”.
Consta por fim que, “Os policiais deram voz de prisão
ao denunciado. Já dentro da Delegacia de Polícia, ao ser revistado e conduzido
ao local da detenção provisória, FABIANO chamou a vítima Carlos Alberto
de “negro e macaco”, além de desacatar todos os demais funcionários da
Unidade de Polícia, xingando-os de “filhos da puta”. Carlos Alberto
expressou seu desejo de representar pela persecução penal contra o acusado,
em razão da injúria sofrida (fls. 07)”.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), boletim de ocorrência (fls.
23/26), auto de exibição e apreensão (fls. 27/28), e demais elementos
probatórios constante nos autos.
A
autoria
delitiva,
de
igual
modo,
restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001008-97.2016.8.26.0536 -Voto no
5
suficientemente comprovada pelas declarações da vítima, e pelos
depoimentos substanciais dos agentes da lei, responsáveis pela
apreensão do veículo em poder do apelante.
Não há dúvida sobre a origem ilícita do bem, até
porque o réu, detido na posse do veículo, não comprovou
documentalmente sua origem lícita, alegando superficialmente “que
apenas parou para observar o veículo”.
A r. sentença assim considerou a prova:
A
vítima
Carlos
Alberto
Soares
Cruz, em
depoimento judicial, declarou que, “no dia dos fatos, o réu foi conduzido
ao DP por policiais rodoviários, chegando ao local bastante alterado,
proferindo palavras de baixo calão, desacatando e ameaçando os funcionários
públicos responsáveis pela prisão. Salientou que o réu lhe ameaçou de morte e
o chamou de “macaco”, ciente do que estava falando e não aparentando
embriaguez. Ressaltou que foi chamado pelo réu de “negro sujo safado”,
dizendo que lhe mataria, tudo com o intuito de lhe amedrontar. Por
derradeiro, confirmou que sentiu profundamente ofendido com as palavras
proferidas pelo acusado em seu desfavor” (sic, mídia, fl. 232).
Os policiais militares Adam Mazzini Ribeiro e
André Luiz Medeia da Silva narraram que “no dia dos fatos, em
patrulhamento de rotina, avistaram o veículo aberto e com o pisca alerta
ligado, constatando se tratar de produto de ilícito após consulta. Ressaltaram
que acionaram o guincho e, enquanto aguardavam, o réu saiu de residência na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001008-97.2016.8.26.0536 -Voto no
6
posse das chaves e adentrou no veículo, razão pela qual foi abordado.
Salientaram que foi constatado que as chaves realmente eram do automóvel
em questão, ocasião em que o réu disse que três prostitutas haviam deixado o
veículo no local. Ressaltaram que o réu não chegou a resistir à prisão, mas
estava bastante alterado e agitado. Relataram que o acusado gritava palavras
ofensivas, tais como “policiais filhos da puta” e “pau no cu”. Por derradeiro,
asseveraram que não presenciaram as ofensas raciais dirigidas ao policial civil,
vez que tais fatos ocorreram já nas dependências da carceragem da delegacia”
(sic, mídia, fls. 233 e 236).
Os depoimentos dos policiais merecem inteira
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada disseram sobre
terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando
em harmonia com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do
contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001008-97.2016.8.26.0536 -Voto no
7
da Fonseca T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que as
declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio idôneo de
prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e desde que
coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso concreto, como
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições justificam-
se pelo lapso temporal transcorrido entre a data do flagrante e a data da
audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da demanda quando incapazes de
infirmar a autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório” (AREsp
1421896.
Relator
Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, DJe
01/03/2019).
Na fase administrativa, o acusado permaneceu
calado (fl. 11). Em juízo, sob o crivo do contraditório, Fabiano
Fernandes de Souza, negou as práticas delitivas, alegando que, “no
dia dos fatos, havia saído do forró e retornava a pé para sua residência,
momento em que avistou o veículo Siena estacionado na via pública, com o
porta-malas aberto e com as luzes acesas. Relatou que parou para observar o
veículo e, em seguida, foi abordado por equipe policial e questionado sobre o
veículo. Salientou que informou que era egresso do sistema prisional,
oportunidade em que passaram a lhe tratar de forma diferente, algemando-o
sem qualquer diálogo e o conduzindo ao DP. Relatou que não estava na posse
das chaves do automóvel e que, no momento em que estava detido, o policial
civil responsável pela carceragem passou a questioná-lo se iria assumir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001008-97.2016.8.26.0536 -Voto no
8
responsabilidade pela receptação, inclusive desferindo tapa em sua orelha.
Ressaltou que não insultou, desacatou ou injuriou qualquer policial na
delegacia, somente lhes disse que entraria em contato com seu advogado e iria
processá-los por abuso de autoridade” (sic, mídia, fls. 234/235).
Não merece acolhimento a tese de insuficiência
probatória ou atipicidade da conduta, uma vez que a origem ilícita do
bem apreendido em posse do réu está devidamente demonstrada pelo
boletim de ocorrência amealhado aos autos, e pelos depoimentos
substanciais dos agentes da lei.
No crime de receptação, em regra, a intenção do
agente é aferida pelas circunstâncias fáticas. O conjunto probatório
presente nos autos é consistente e suficiente para demonstrar que o
acusado praticou crime de receptação na forma dolosa, na medida em
que as circunstâncias do caso concreto revelam seu completo
conhecimento quanto à origem ilícita do carro, principalmente pelo
fato de que sua alegação é infundada, consistente no argumento de
que “apenas teria parado no local para observar o veículo Siena, que estava
estacionado na via pública, com o porta-malas aberto e com as luzes acessas”.
Sua versão não convence.
Da mesma forma, os delitos de desacato e injúria
qualificada restaram comprovados pelas declarações do ofendido e
pelos depoimentos dos policiais militares, não cogitando falar-se em
atipicidade por ausência de dolo nas ações do réu em desacatar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001008-97.2016.8.26.0536 -Voto no
9
injuriar.
Vale destacar a adequada fundamentação do
magistrado, para justificar a condenação por esses delitos. Assim ficou
consignado:
“Da mesma forma, devidamente comprovada a prática do
crime de desacato, ante os depoimentos judiciais dos policiais responsáveis
pela sua prisão, que confirmaram que o réu lhes proferiu ofensas e
xingamentos em razão de suas funções, circunstância, esta, que inegavelmente
configura o crime previsto no art. 331 do CP, sendo desnecessárias maiores
aventuras hermenêuticas para o deslinde da questão”.
“Por fim, o crime de injúria qualificada também restou
demonstrado pelo depoimento da vítima C.A.C.S., que confirmou que o réu
lhe ofendeu profundamente com palavras tais como “macaco” e “negro sujo
safado”, não havendo que se falar em absolvição ante insuficiência probatória
ou na consunção pelo crime de desacato, eis que as condutas do acusado,
“embora praticadas num mesmo contexto fático, provieram de desígnios
autônomos, tendo ofendido, ainda, objetividades jurídicas diversas.
Enquanto no crime previsto no art. 331 há em geral, no tipo do art. 140 a
ofensa é contra a honra, que nada tem a ver com a condição de funcionário
público” (TJ-SP - 4a Câmara de Direito Criminal. Apelação no
0002660-46.2013.8.26.0281, Rel. Des. Edison Brandão, j. 23/08/2016)” (sic,
fl. 271).
O fato de o desacato e a injúria terem sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001008-97.2016.8.26.0536 -Voto no
10
proferidas em momento de ira ou nervosismo não torna o fato atípico,
não tendo o condão de afastar a seriedade e idoneidade de suas
condutas.
Inviável, por fim, ao contrário do que pretende a
defesa, a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de
desacato e injúria qualificada, porquanto os crimes cometidos pelo réu
derivaram de condutas diversas, ainda que praticadas no mesmo local
e em curto espaço de tempo, e resultaram de desígnios autônomos,
ofendendo bens jurídicos diversos.
Nesse sentido, o Col. Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL MILITAR.
HOMICÍDIO
TENTADO.
ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
PARA
A
CONDENAÇÃO.
ANÁLISE
FÁTICO-
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
TESE
DE
QUE
NÃO
FORAM
REALIZADAS
PERÍCIAS
IMPRESCINDÍVEIS.
HIPÓTESE
NÃO
VENTILADA
NA
OPORTUNIDADE
ADEQUADA.
PRECLUSÃO.
CRIME
DE
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO
E
AMEAÇA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
CONDUTAS
INDEPENDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001008-97.2016.8.26.0536 -Voto no
11
DENEGADA.
1. A análise da alegação de insuficiência de provas para a
condenação demandaria o revolvimento de todo o
conjunto fático-probatório, providência incabível na via
estreita do habeas corpus. Precedentes.
2. Quanto à ausência de perícias, verifica-se que tal
hipótese não foi ventilada em momento oportuno, durante
a instrução do processo-crime perante a instância prima.
Nem mesmo nas alegações finais ou nas razões recursais
formulou-se qualquer pretensão nesse sentido. Tese
fulminada pelo instituto da preclusão.
3. Insuscetível a aplicação do princípio da
consunção entre os crimes de violação de domicílio
e ameaça. Referido postulado incide quando
consumado ilícito penal denominado consunto,
praticado como estágio de preparação ou de
execução de outro delito mais grave (lex consumens
derogat legi consumptae). No caso, entretanto, as
circunstâncias fáticas denotam a existência de
crimes
autônomos,
sem
qualquer
nexo
de
dependência entre as condutas.
4. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 173.364/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001008-97.2016.8.26.0536 -Voto no
12
QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2012, DJe
24/10/2012) grifo nosso
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LESÃO
CORPORAL NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA
PENHA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRINCÍPIO
DA CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS
RECONHECIDO
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
ÓBICE
AO
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. REGIME
PRISIONAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE.
PROPORCIONALIDADE.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. CRIME PRATICADO
COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA. SÚMULA
588/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO.
1.Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
2.Conforme a lição de Guilherme de Souza Nucci,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001008-97.2016.8.26.0536 -Voto no
13
“quando a infração prevista na primeira norma
constituir simples fase de realização da segunda
infração, prevista em dispositivo diverso, deve-se
aplicar apenas a última” (Nucci, Guilherme de
Souza. Manual de Direito Penal, 13a ed. rev. atual e
ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, pág. 117).
3.Reconhecida a autonomia dos desígnios do
paciente e a distinção dos bens jurídicos tutelados
pelas normas penais, evidencia-se, no caso, a
inaplicabilidade do princípio da consunção, dada a
ocorrência isolada dos crimes, o que torna a
inviável a absorção de um delito pelo outro.
(STJ
HC 415.900/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
20/02/2018, DJe 26/02/2018) grifo nosso
A condenação, portanto, era mesmo a única solução
admissível.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, as penas-base foram fixadas
acima do mínimo legal, ou seja, em: 1) 01 ano e 03 meses de reclusão e
11 dias-multa, no mínimo legal, pelo cometimento do crime de
receptação; 2) 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, no piso
legal, pelo crime de injúria qualificada; 3) 07 meses de detenção, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001008-97.2016.8.26.0536 -Voto no
14
delito de desacato, por serem desfavoráveis as circunstâncias judiciais.
Afinal, o réu é portador de maus antecedentes (fl. 173) e demonstrou
ousadia ao praticar desacato e injúria dentro de uma Delegacia de
Polícia.
Na segunda fase, as penas de todos os 3 delitos
foram exasperadas em razão da reincidência (fl. 171), perfazendo em:
1) 01 ano e 09 meses de reclusão e 18 dias-multa, pelo crime de
receptação; 2) 01 ano e 07 meses de reclusão e 16 dias-multa, pelo
delito de injúria qualificada; 3) 10 meses de detenção, pelo delito de
desacato.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e
diminuição, as penas foram tornadas definitivas.
Por fim, reconhecido, acertadamente, ao contrário
do alegado pela Defesa, o concurso material de crimes (art. 69, do
Código Penal), as reprimendas foram somadas, resultando em 03 anos
e 04 meses de reclusão e pagamento de 32 dias-multa, no piso legal,
além de 10 meses de detenção.
DO
REGIME
PRISIONAL
INICIAL
E
DA
DETRAÇÃO
Correta a fixação do regime inicial semiaberto, pois
o acusado ostenta maus antecedentes, além de ser reincidente,
impondo-se a necessidade, portanto, de que inicie a expiação no
regime intermediário como medida necessária, suficiente e adequada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001008-97.2016.8.26.0536 -Voto no
15
à prevenção e reprovação do crime.
Essas
mesmas
circunstâncias
mostram-se
impeditivas à conversão por substitutivas ou mesmo para conceder a
suspensão condicional da privativa de liberdade, máxime em se
considerando que o acusado já se encontra em liberdade, e lhe será
concedido o regime aberto, no qual não se vê obrigado a prestar
serviços à comunidade, e a conversão, por isso, seria mais gravosa.
Nem mesmo em relação ao pleito de detração penal,
entendo que o recorrente faz jus ao benefício, uma vez que, do total de
pena, o acusado já descontou pouco mais de 09 meses (274 dias, pois
foi preso em flagrante em 01 de agosto de 2016, e solto em 05 de maio
de 2017 fls. 296/297), mas a fixação do regime intermediário se
baseou nos maus antecedentes e na reincidência, circunstâncias
objetivas que não são derrogadas por força do desconto do tempo de
prisão processual cautelar.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator